Tribunal: TJMT
Processo: 0008858-64.2019.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008858-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMANTHA RIBEIRO ESTEVES NEVES - CPF: 057.271.651-64 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), FERNANDO NOGUEIRA SANCHES - CPF: 038.947.601-33 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAURÍCIO OTAVIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS DANDO CONTA DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO PRÉVIO, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDENADO AO REGIME FECHADO – 4) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de droga é permanente; ou seja, a consumação prolonga-se no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio.

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações das testemunhas que confirmaram o comércio malsão.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, se o agente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente se a sentença tiver fixado o regime fechado, como é o caso em análise.

Evid
enciada a variedade e nocividade de entorpecente apreendido em poder da recorrente, e também a sua reincidência, não há que se falar em aplicação da fração de diminuição de pena em seu grau máximo (2/3).

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fernando Nogueira Sanches
e
Samantha Ribeiro Esteves Neves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.

8858-64.2019.811.0004
, Código: 311670, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que a condenou
o primeiro
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e
a segunda
a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que foi substituída por duas restritivas de direito, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.
(Id. 35610482 -35610487).

Inconformada, em suas razões recursais (Id. 35610491 e 35610492), a defesa pleiteia,
preliminarmente o reconhecimento da nulidade
consistente na violação de domicílio sem mandado judicial.

No mérito requer

a

absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes nos autos ou a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que é usuário de drogas e por não haver comprovada a traficância ou venda do entorpecente. Requer também, o reconhecimento e aplicação, em seu grau máximo, da atenuante do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada. (Id. 35610497).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
defensivo. (Id. 36216454).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020